Tribunal: TJPA
Processo: 0001785-81.2015.8.14.0009
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0001785-81.2015.8.14.0009

EMBARGANTE: ERISON DA SILVA DE CASTRO, FABRICIO PANTOJA BRITO

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO EDAP N.º 0001785-81.2015.8.14.0009

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: BARCARENA

EMBARGANTES: ERISON DA SILVA DE CASTRO E FABRICIO PANTOJA BRITO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO PROFERIDO EM APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por Erison da Silva de Castro e Fabrício Pantoja Brito contra acórdão proferido pela 3ª Turma de Direito Penal, que, por unanimidade, manteve sentença condenatória proferida pelo Tribunal do Júri em ação penal de homicídio qualificado, rejeitando recurso de apelação com base na ausência de decisão manifestamente contrária às provas dos autos. Os embargantes alegam omissão no acórdão, em suposta violação ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, e pleiteiam provimento dos embargos com efeitos modificativos e prequestionatórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o acórdão embargado apresenta omissão apta a justificar os embargos de declaração; e (ii) verificar se é cabível a atribuição de efeitos modificativos ao julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração possuem natureza limitada, destinando-se exclusivamente ao esclarecimento de obscuridade, omissão, contradição ou ambiguidade, conforme previsto no artigo 619 do Código de Processo Penal, sendo incabíveis para reexame de matéria já decidida.

4.

O acórdão embargado analisa de forma detalhada as provas judiciais e documentais que fundamentam a manutenção da condenação, bem como refuta a alegação de decisão contrária às provas dos autos, afastando a suposta omissão apontada pelos embargantes.

5.

As razões de decidir do acórdão impugnado demonstram a devida fundamentação e clareza, atendendo plenamente ao disposto no artigo 93, IX, da Constituição Federal, não havendo irregularidade sanável por embargos de declaração.

6.

O pedido de efeitos modificativos não é cabível, pois a pretensão dos embargantes visa a reanálise do mérito da apelação, extrapolando a finalidade dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Embargos de declaração não se prestam à reanálise do mérito ou à atribuição de efeitos modificativos quando inexistente omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade no acórdão embargado.

2.

Acórdãos que fundamentam de forma clara e objetiva as conclusões adotadas não violam o artigo 93, IX, da Constituição Federal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPP, art. 619.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes indicados no caso em análise.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,
em
CONHECER E REJEITAR
os Embargos, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por _____________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO EDAP N.º 0001785-81.2015.8.14.0009

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: BARCARENA

EMBARGANTES: ERISON DA SILVA DE CASTRO E FABRICIO PANTOJA BRITO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
DRA. MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ERISON DA SILVA DE CASTRO
e
FABRICIO PANTOJA BRITO
,
contra o
Acórdão ID nº 21333253, proferido por esta 3ª Turma de Direito Penal, que, à unanimidade de votos, conheceu e negou provimento ao apelo, mantendo inalterada a sentença recorrida.

O acórdão impugnado foi publicado com a seguinte ementa:

APELAÇÃO. JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO DA DEFESA. DECISÃO CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Os embargantes alegam que o v. acórdão embargado foi omisso, o qual estaria viciado por nulidade absoluta, ante a falta de fundamentação, em claro desrespeito ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Ao final, postula que, após os trâmites legais, seja dado conhecimento e provimento aos presentes Embargos Declaratórios com efeitos modificativos e prequestionatórios, para que a Turma Julgadora enfrente o tema.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Antes de qualquer exame, é oportuno esclarecer que os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado, pois consubstanciam um instrumento processual que tem por objetivo o esclarecimento de obscuridade, omissão, contradição ou ambiguidade, nos termos do a
rt.

619
do
Código de Processo Penal
,

n
ão sendo possível seu manejo para provocar reexame de questão já debatida, a fim de que a prestação jurisdicional seja alterada para atender à expectativa do embargante.

Na hipótese dos autos, a insurgência tem o nítido propósito de atribuir efeitos modificativos ao julgado, pois sustenta a presença de omissão a ser sanada em relação à ausência de fundamentação, visto que ao ser julgado o recurso de apelação e manter a condenação do embargante, teria se limitado a ratificar a sentença condenatória, sem indicar elementos concretos dos autos, contrariando o dever de motivação das decisões judiciais, contudo, não há em concreto qualquer omissão no v. acórdão que dificulte ou impeça a perfeita compreensão das conclusões do julgado.

Explico.

Analisando os termos do Acórdão Embargado, verifica-se que, na verdade, não existe qualquer vício nos argumentos utilizados por esta Relatora, tal como se verifica abaixo:

1. Do julgamento manifestamente contrário à prova dos autos.

A Defesa argumenta que os jurados decidiram contrariamente as provas dos autos, apontando que não há lastro probatório que alicerce o édito condenatório.

Razão não lhe assiste.

Sabe-se, com base no inciso XXXVIII do art. 5º da Constituição, que ao Tribunal do Júri são asseguradas a plenitude de defesa, o sigilo das votações, a competência para julgamento de crimes dolosos contra vida e a
soberania dos veredictos
.

Em função dessa soberania, o Código de Processo Penal limita o cabimento do recurso de apelação a exemplo dos casos de decisão “manifestamente contrária à prova dos autos”, conforme alínea “
d
”, do inciso III, art. 593, do CPP.

Verifica-se assim que a decisão deve se encontrar desamparada de todo e qualquer elemento de convicção produzido, passível assim de cassação por esta Corte Revisora,
o que não ocorreu no caso dos autos.

Ao contrário do que alegam os Recorrentes, a materialidade, a autoria e a tipicidade objetiva do delito que lhe foi imputada restaram sobejamente demonstradas nos autos pelas provas orais e documentais produzidas durante a instrução, além daquelas carreadas durante a fase de inquérito, como o auto de prisão em flagrante e os depoimentos pessoais colhidos pela autoridade policial (Ids. 18184196 a 18184221).

Em reforço, destaco que, o Juízo levou em conta os depoimentos prestados em juízo pelas testemunhas Mara Cruz De Oliveira, Willian Tassio Assunção De Melo, Antônio Maria Zacarias Rosa Alves, João Carlos de Araújo Marques e Raimundo Ivanilto Tobias de Sousa (Ids. 18184327 a 18184358- mídias de audiência) as quais confirmaram a versão acusatória no sentido de que, à época do fato, os Recorrentes praticaram os delitos descritos na denúncia.

Neste contexto, nota-se que há prova judicializada apta a alicerçar a conclusão do Conselho de Sentença. Logo cassar a decisão do tribunal popular seria adentrar indevidamente no espaço de soberania atribuído constitucionalmente aos jurados.

Rejeito, portanto, a tese absolutória suscitada pela defesa (...)”

Não obstante, o ponto de irresignação expresso, foi objetivamente tratado no Acórdão Embargado, não deixando qualquer dúvida em relação ao decisum, tendo, inclusive, indicado todas as provas colhidas durante a instrução processual que fundamentam, satisfatoriamente, a manutenção da condenação do réu.

Com efeito, não há qualquer irregularidade sanável por meio dos presentes embargos de declaração, uma vez que toda a matéria posta à apreciação desta e. Turma foi julgada, não padecendo a decisão embargada, desse modo, dos vícios que autorizariam a sua oposição, tendo decidido fundamentadamente e de maneira clara as questões posta em julgamento no recurso de apelação interposto pela defesa.

Ademais, além de toda a matéria já ter sido prequestionada na apelação, a reiteração do pleito por meio de embargos de declaração, somente seria possível se o julgado tivesse se omitido a respeito de tese debatida no decorrer do processo, o que, como visto, não é o caso dos autos.

Com essas considerações,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 17/03/2025